Tribunal: STF
Processo: AI 620285
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de incentivo. Incorporação. Servidores inativos. Lei Complementar nº 27/99. Lei estadual nº 11.718/99. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.